Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2.O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta preliminarmente a incompetência do juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, relata que ambas as partes transitavam em faixa exclusiva, e o acidente ocorreu devido a freada brusca do veículo dos recorridos, que estava em sua frente, e que queria retornar à faixa permitida para evitar a fiscalização. Alega que não houve tempo para reação e que os recorridos não sinalizaram previamente a manobra. Aduz que, em razão da ação imprudente, os recorridos devem ser responsabilizados pela reparação dos danos causados no veículo do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova pericial que justifique a impossibilidade de tramitação do feito sob o rito da Lei 9.099/95 e, em caso negativo, a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, em uma quarta-feira, por volta das 06h40, as partes transitavam pela via EPTG DF 085, quando o veículo das partes requeridas colidiu na parte traseira do veículo da parte requerente.
5. Da preliminar de incompetência. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Na hipótese, a narração dos fatos e fotografias juntadas são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, bem como o julgamento do feito, com fundamento também nas presunções legalmente previstas. Assim, a prova pericial não se mostra imprescindível, uma vez que foram utilizados outros meios de prova. Portanto, rejeita-se a preliminar.
6. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro dos recorridos, comprovado mediante as fotos acostadas aos autos.
8. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com a prova dos autos, especialmente as fotografias, não permitem excluir a presunção de culpa da parte recorrente e consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Denota-se que o motorista não observou a velocidade e a distância mínima seguras, especialmente quando não demonstrados os indícios de freada brusca dos recorridos. Ademais, mesmo que houvesse redução da velocidade do veículo da frente para proceder a mudança de faixa, era dever do condutor guardar a distância segura que o permitisse evitar a colisão, atenção que deveria ser redobrada em virtude do volume do trânsito em horário de “pico”.
9. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pelas partes recorridas, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.